Tribunal: TJDFT
Processo: 0733925-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS PRETÉRITOS. VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO VALOR DO CRÉDITO PERSEGUIDO. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÕES VINCENDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por considerar que a petição inicial não havia indicado corretamente o valor da causa, por não ter incluído o valor de prestações vincendas no cálculo apresentado (§ 2o do art. 2o, da Lei no 12.153/2009).
2. A pretensão manifestada na petição inicial, datada de 15/07/2019, é referente à cobrança de créditos salariais de exercícios anteriores. O pedido é específico e aponta o valor de R$ 7.439,13, cujo valor foi reconhecido pelo Diretoria de Pagamento de Pessoal, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, na declaração emitida em 12/06/2019, documento de ID 13927100, no qual consta expressamente que a parte autora “(...) possui os créditos abaixo relacionados, todos referentes a dívidas de exercícios anteriores (...)”.
3. Após ser instada a emendar a inicial quanto ao valor da causa, a parte autora, em petição de 12/08/2019, ID 13927104, novamente confirmou o valor de sua pretensão, R$ 7.439,13 e não apontou nenhuma parcela vincenda.
4. Na hipótese dos autos, a pretensão da parte autora não é dirigida a prestações vincendas, mas sim sobre créditos anteriores, de valores estabelecidos e adequadamente indicados na petição inicial e na emenda apresentada. O pedido não compreende parcelas vincendas e está dentro do limite de alçada dos juizados especiais. Por isso que não pode subsistir a r. sentença extintiva do processo.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. Retornem os autos à origem, para regular prosseguimento da instrução processual.
6. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.